Tribunal: STF
Processo: AR 3101
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPORTAÇÃO DE ALHO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RECOLHIMENTO DO DIREITO ANTIDUMPING. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E OFENSA A NORMA JURÍDICA. QUESTÃO DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.